Tribunal: STF
Processo: AI 351384
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não
cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de
vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para
os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, certo que o feito logrou seu
regular processamento e julgamento. 5. Quanto à fundamentação,
atenta-se contra o art. 93, IX, da Constituição, quando o decisum não é
fundamentado; tal não sucede, se a fundamentação, existente, for mais
ou menos completa. Mesmo se deficiente, não há ver, desde logo, ofensa
direta ao art. 93, IX, da Lei Maior. 6. Agravo
regimental desprovido.